Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CUSTAS RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Apelação interposta contra sentença que cancelou a distribuição do processo em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e ausência de recolhimento de custas, apesar da interposição de agravo de instrumento.

2. O Código de Processo Civil determina que cabe agravo de instrumento contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça e neste caso o recorrente fica dispensado de recolher as custas até a decisão do relator sobre a decisão. Art. 101, §1o, do CPC.

3. Caso o relator ou a turma negue o direito à gratuidade, a parte terá o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas processuais sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 101, §2o, do CPC.

4. O pedido da gratuidade foi indeferido em decisão liminar do agravo de instrumento e a parte efetuou o pagamento das custas dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto legalmente. Assim, satisfez a exigência legal para o processamento do feito. Art. 82 do CPC.

5. Apelação parcialmente provida. Sentença anulada.